Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744292-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANIBAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDA: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CDC. PRELIMINAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO DE CARRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAPOTAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AGRAVAMENTO DO RISCO. DEMONSTRAÇÃO. PERDA DA INDENIZAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio do contraditório quando o juiz apreciou as provas constantes nos autos, bem como as razões de direito e de fato invocadas pelas partes, que puderam influir na convicção expressada na sentença, em verdadeira concretização da dimensão substancial do princípio do contraditório. 2. A despeito da aplicabilidade do CDC ao caso (art. 2o), a inversão do ônus probatório é medida excepcional e não se opera automaticamente. É necessário demonstrar a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6o, VIII), o que não se verifica 3. A cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o acidente decorrente do ato praticado pelo segurado que trafega acima da velocidade permitida encontra amparo legal nos art. 757 e 768 do CC, que dispõem que os riscos assumidos pela seguradora são predeterminados e que o seu agravamento intencional implicará a perda do direito à indenização. Precedente do STJ. 4. É legítima a recusa da seguradora em pagar indenização securitária quando demonstrado pelos elementos de prova, dentre eles, fotos e vistoria realizada com o software SCTA, o agravamento do risco contratado, pela condução do carro em excesso de velocidade, estimada em 114 km/h, em local que a velocidade máxima permitida para a via é de 50 km/h. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a recorrida cometeu ato ilícito por omissão voluntária ao negar injustificadamente as coberturas do contrato pactuado, resultando em ilícito passível de indenização por dano moral. Afirma que todo aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. Insurge-se, ainda, contra o laudo apresentado pela recorrida, por ter sido produzido de forma unilateral, sem observar o contraditório e a ampla defesa. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJMT. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente em litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios. Pleiteia, ainda, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES LIRA, OAB/DF 28.504. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 25. No caso, o art. 68, XLIV do Regimento Interno da apelada estabelece de forma explícita a exclusão de cobertura nos casos de direção conduzida em velocidade superior à máxima permitida (ID n° 39484487, pág. 15): “Os veículos não estarão protegidos pela COOPEVAT nos seguintes casos: XLIV – Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias”. 26. A controvérsia, portanto, reside em aferir se o apelante deu causa ao agravamento do risco responsável pelos danos causados em seu veículo, decorrentes do sinistro que acarretou a perda total do bem. 27. A situação dos autos remete à distribuição do ônus da prova, segundo o qual compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 28. O apelante afirma que não há comprovação de agravamento intencional de risco, em razão da inexistência de documento oficial que ateste ser hipótese de direção perigosa ou de velocidade excessiva. Apesar da alegação, o apelante não logrou êxito em afastar o conjunto probatório, suficiente e convergente, que corrobora o excesso de velocidade permitida no momento do fato. 29. De acordo com o boletim de ocorrência policial (ID n° 39484489), no dia 27/9/2021, por volta das 00:10, o apelante sofreu um acidente de trânsito, tipo autolesão. Foi socorrido na hora, consciente, mas desorientado. O veículo permaneceu no local devido às avarias sofridas. 30. Nota-se do documento técnico veicular, após a realização da vistoria, que a dinâmica do acidente ocorreu da seguinte forma (ID n° 39484967, pág. 2): “O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é uma via de mão dupla de direção, pavimentada, separadas por canteiro, em condição seca, urbana e sem iluminação artificial. A inspeção técnica apurou junto ao cliente que o mesmo seguia o GPS que indicava linha reta, quando se deparou com a rotatória. Para um entendimento global do local do acidente, a Figura 34 (Anexo I) apresenta o registro fotográfico via satélite, o qual mostra a referência macro do local do acidente para uma melhor visualização da dinâmica do evento apresentado. Para um entendimento global do ocorrido, foi apresentado croqui da simulação do acidente (Figura 35– Anexo I), o qual mostra a referência macro do ocorrido para uma melhor visualização da dinâmica do evento apresentada. Para obter uma estimativa da velocidade experimentada durante o acidente, foi utilizado o software SCTA. Este fornece a modelagem matemática e tabelas com parâmetros pré-definidos para o cálculo de velocidade em situações específicas de acidente. Por meio de parâmetros estimados de acordo com as avarias observadas no veículo e constantes utilizadas na construção do veículo pela fabricante, foi calculada a velocidade de 114 km/h (com uma margem de erro de aproximadamente 10%). Logo, a faixa de velocidade no instante do acidente, em conformidade com as simulações no software SCTA é de 125 km/h e 102 km/h. O condutor dirigia de forma imprudente, visto que a via era regulamentada com velocidade máxima de 50 km/h como pode ser verificada pela Figura 36 (Anexo I). É descrito pelo CTB no Art. 44, Capítulo III, "Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência, antes, com o seu veículo e com os outros usuários da via”. Desse modo, em situações de adversidade como vias não iluminadas deve-se adotar a direção defensiva, visto que assim durante um imprevisto seria possível ter um tempo de reação e agir de modo a reduzir os efeitos do sinistro ou evitar o mesmo.” [grifo na transcrição] 31. Na oportunidade, concluiu-se que (ID n° 39484967, pág. 3): “A partir da análise da dinâmica do acidente, dos danos resultantes do sinistro no veículo e após inspeção e análise dos dados coletados, constata-se que o veículo objeto deste parecer técnico apresentou danos estruturais ao longo de todo seu monobloco, provenientes ao sinistro. Pode-se concluir que o condutor do veículo objeto deste Parecer dirigia de forma incoerente de acordo com as observações do DETRAN. No momento do acidente, o veículo encontrava-se em alta velocidade (entre 125 e 102 km/h) numa situação de adversidade, uma vez que não havia iluminação e nem sinalização de advertência ou regulamentação para orientar o condutor, devendo-se adotar uma direção defensiva. Ademais, a via é regulamentada com velocidade máxima de 50 km/h.” 32. Embora não estejam datadas, as fotografias de IDs no 39484492, apresentadas pelo apelante com a inicial, coincidem com as constantes da vistoria da seguradora. Os carros possuem a mesma placa (QCP 0001) e as mesmas avarias (IDs no 39484967 e 39484968). 33. Nota-se das imagens que tanto a parte dianteira quanto a traseira do carro foram austeras e significativamente danificadas. O nível do estrago não se harmoniza com a tese afirmada nas razões de ID n° 39484995, pág. 6, segundo a qual, uma perda de controle da direção teria resultado a colisão com a rotatória e, consequente, o capotamento. 34. A despeito de insistir na inexistência de demonstração de excesso de velocidade, o próprio esfacelamento do veículo corrobora a prática de tráfego bem acima da velocidade permitida no local, de 50 km/h. 35. Ademais, o software SCTA (Speed Calculations for Traffic Accidents), ainda que não constitua um documento oficial, já que elaborado pela fabricante do veículo e utilizado na vistoria, revela-se prova capaz de demonstrar a velocidade do apelante e as condições em que o veículo trafegava. O programa fornece a modelagem matemática e tabelas com parâmetros pré-definidos para o cálculo de velocidade em situações específicas de acidente. 36. Logo, não há um único elemento capaz de afastar a medição da velocidade, empreendida pelo apelante na condução do veículo por ocasião do acidente, estimada em 114 km/h, em local que a velocidade máxima permitida para a via é de 50 km/h. 37. Dessa forma, demonstrado o agravamento do risco contratado pela condução do carro em velocidade bem acima da permitida na via, legítima a perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. (ID 41798017). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES LIRA, OAB/DF 28.504. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023